Tribunal: TJES
Processo: 5000176-74.2023.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000176-74.2023.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVAN PEREIRA FERREIRA e outros (2)

APELADO: ANDERSON CARDOZO DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR PELO ACIDENTE. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA PARA AGRAVAMENTO DAS LESÕES PELO NÃO USO DE CINTO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por vítimas de acidente de trânsito contra condutor inabilitado e proprietário do veículo, em razão de colisão frontal ocorrida em via rural. Apelação dos réus buscando (i) exclusão do proprietário do polo passivo; (ii) reconhecimento de culpa concorrente; (iii) afastamento ou redução do dano moral; (iv) redução dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por condutor inabilitado que o utiliza sem alegada autorização; (ii) estabelecer se houve culpa concorrente das vítimas na ocorrência do acidente; (iii) determinar se o dano moral é indenizável e se o valor fixado deve ser reduzido; (iv) analisar a adequação do valor dos danos materiais arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados pelo condutor, ainda que não seja seu empregado ou preposto, por se tratar de bem de risco cuja guarda lhe incumbe.

As provas, especialmente registros fotográficos, indicam que o acidente decorreu da invasão da contramão pelo veículo dos réus, conduzido em velocidade incompatível, afastando-se a alegada culpa concorrente das vítimas para a ocorrência do sinistro.

A vítima sofreu lesões físicas que configuram dano moral indenizável; contudo, a ausência do uso de cinto de segurança agravou as lesões, caracterizando culpa concorrente para o agravamento do dano.

A contribuição da vítima para a extensão do dano autoriza a redução do valor do dano moral de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00, preservando-se a proporcionalidade e evitando enriquecimento sem causa.

A divergência entre os orçamentos apresentados não afasta o valor dos danos materiais fixados na sentença, uma vez que o documento dos réus carece de detalhamento e o montante arbitrado reflete a efetiva extensão do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ANDERSON CARDOSO DE OLIVEIRA e ELSON ALBINO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá-ES, que, nos autos de ação de indenização ajuizada por
IVAN PEREIRA FERREIRA, REGINA CRISTINA SILVEIRO MIRANDA E ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES ASSENTADOS NA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando os apelantes ao pagamento da quantia de R$ 8.222,50 (oito mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais , valores acrescidos de juros moratórios e correção monetária , além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, os apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
o segundo apelante, Elson Albino de Oliveira, é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que, na qualidade de proprietário do veículo, não concorreu para o evento danoso, pois seu filho, o primeiro apelante, utilizou o automóvel sem seu consentimento, não se aplicando ao caso as hipóteses de responsabilidade solidária previstas no art. 932 do Código Civil;
(ii)
houve culpa concorrente, pois as condições da via rural e a necessidade de desvio de uma barreira teriam levado ambos os condutores a manobras de risco, além de os autores terem admitido que não utilizavam cinto de segurança no momento da colisão, contribuindo para o resultado lesivo;
(iii)
inexistem danos morais a serem indenizados, tratando-se o ocorrido de mero aborrecimento cotidiano, o qual não configura abalo à honra ou à dignidade, sendo que a lesão da autora decorreu de sua própria conduta de não usar o cinto de segurança;
(iv)
os valores fixados a título de danos materiais são excessivos, devendo ser reduzidos ao montante de R$5.355,20, conforme orçamentos que apresentam, ou, subsidiariamente, rateados em caso de reconhecimento da culpa concorrente.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo merecer parcial reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

O mérito recursal cinge-se a quatro pontos controvertidos principais: (i) a responsabilidade civil do proprietário do veículo, Sr. Elson Albino de Oliveira; (ii) a existência de culpa concorrente; (iii) a configuração do dano moral e, subsidiariamente, (iv) a adequação dos valores indenizatórios fixados.

I - Da tese de ilegitimidade passiva.

Sustenta-se no apelo a ilegitimidade passiva do segundo Apelante, Elson Albino de Oliveira, sob o argumento de que seu filho, Anderson, utilizou o veículo envolvido no sinistro sem seu consentimento, de sorte que o caso não se enquadra nas hipóteses de responsabilidade por ato de terceiro previstas no art. 932 do Código Civil.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados pelo condutor. Colha-se, a propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÉRIO DO VEÍCULO. DANO MORAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
" (REsp 577.902/DF, Relator Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2006, DJ de 28/8/2006). 3. O Tribunal de origem confirmou a procedência do pedido de compensação por dano moral, arbitrando a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), porque, "[a]lém de ter sido vítima de acidente automobilístico por culpa do condutor corréu, os documentos juntados à inicial comprovam que o autor ficou impedido de exercer atividade econômica por prolongado período de tempo, eis que trabalhava como caminhoneiro e utilizada os veículos para obter renda com o transporte de cargas. O acidente, portanto, apesar de não ter gerado danos físicos relevantes ao autor, causou-lhe diversos transtornos de ordem financeira, mormente a negativa de quitação dos reparos pela ré, especialmente considerando que o rendimento era utilizado para sustento da família". A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.681.739/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CULPA CONCORRENTE. NÃO VERIFICADA. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
" (REsp n. 577.902/DF, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2006, DJ de 28/8/2006). 2. Quanto à alegação de culpa concorrente da vítima, observa-se que rever o entendimento a que chegou o Tribunal de origem, impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.615.062/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)

Trata-se de responsabilidade decorrente do dever de guarda da coisa, que gera a presunção de culpa
in eligendo
(pela má escolha daquele a quem se confia a condução do bem) ou
in vigilando
(pela falta de vigilância sobre o bem). Ademais, o fato de o condutor ser filho maior e habilitado (ou, no caso concreto, inabilitado, o que agrava a falta de vigilância) não afasta, em tese, a responsabilidade solidária do proprietário, que tem o dever de zelar para que seu bem não seja utilizado de forma a causar danos a outrem.

Outrossim, a alegação de que o veículo foi pego sem permissão, desacompanhada de prova robusta (como um registro de furto ou apropriação indébita), não é suficiente para elidir o nexo causal, até porque a narrativa defensiva contradiz a referida alegação, quando afirma que “
o Primeiro apelante conhece bem a estrada, pois, sempre faz esse percurso, porém, onde ocorreu o acidente
”.

Portanto, a sentença não deve ser reformada quanto à rejeição da tese de ilegitimidade passiva do segundo Apelante.

II - Da culpa pelo acidente.

O ponto nevrálgico da controvérsia reside na definição da culpa pelo acidente, a qual foi atribuída, exclusivamente, ao condutor Apelante por invasão da contramão e velocidade incompatível.

A análise detida do conjunto probatório confirma o acerto da decisão de primeiro grau, pelas razões que passo a expor.

As fotografias acostadas aos autos são claras ao posicionar o veículo dos Apelantes (Gol vermelho) na contramão de direção no ponto de colisão, sendo adequada a análise do julgador de que o veículo dos Apelados (Gol branco) "tentou desviar ainda mais para a direita", indicando uma manobra defensiva diante da invasão de sua faixa.

Ademais, a tese recursal de que uma barreira na pista obrigava os veículos a trafegarem pela contramão foi devidamente rechaçada pelo juízo
a quo
, pois, com base nos depoimentos, concluiu-se que a barreira "já havia sido retirada pela Prefeitura antes do ocorrido", conforme consignado na sentença.

Embora os Apelantes insistam na tese, citando o depoimento da testemunha João da Silva, que teria afirmado que o acidente ocorreu "devido a barreira que tinha no local", a valoração da prova realizada pelo magistrado, que teve contato direto com as testemunhas, deve ser prestigiada, mormente quando amparada em outros elementos de convicção, especialmente os registros fotográficos que não indicam a existência da referida barreira.

Acrescente-se, ainda, que a própria testemunha arrolada pela defesa, José Roberto da Silva Basílio, afirmou que a condição da pista, com terra, não a tornava mais perigosa, mas "demanda atenção dos condutores". Essa atenção, ao que tudo indica, não foi observada pelo condutor Apelante, que, além de inabilitado, trafegava em velocidade incompatível e na faixa de direção contrária, conforme destacado na sentença.

A alegação de que os Apelados não usavam cinto de segurança, embora configure infração administrativa e possa interferir na apuração de dano extrapatrimonial, não guarda nexo de causalidade com a
ocorrência
do acidente e com os danos provocados no veículo, provocados, exclusivamente, pela colisão frontal decorrente da invasão da contramão de direção.

Dessa forma, não há que se falar em culpa concorrente para a deflagração do acidente de trânsito, cuja responsabilidade recai integralmente sobre o condutor do veículo dos Apelantes.

III - Do dano moral.

Os Apelantes sustentam a inexistência de dano moral indenizável, classificando o episódio como "mero aborrecimento".

A Apelada Regina, contudo, sofreu lesões físicas, necessitando de encaminhamento ao hospital, sendo certo que a sentença expressamente reconheceu o "duro sofrimento da recuperação das lesões".

Há, portanto, ofensa à integridade física, direito da personalidade tutelado pelo ordenamento jurídico, o que é suficiente para caracterizar o dano moral.

Entretanto, assiste parcial razão aos Apelantes no que diz respeito à conduta da própria vítima, uma vez que os Apelados admitiram em seus depoimentos que não estavam usando o cinto de segurança no momento da colisão, de sorte que agravaram o dano extrapatrimonial experimentado.

Trata-se de hipótese de culpa concorrente da vítima por agravamento do dano, eis que, embora a ausência do cinto não tenha concorrido na causa do acidente em si, contribuiu para agravar as lesões que, na hipótese vertente, justificam o dano moral.

Nesse cenário, o nexo de causalidade entre a conduta do Apelante e a totalidade da lesão fica mitigado pela conduta da própria vítima, circunstância que deve ser sopesada na fixação do
quantum
indenizatório, podendo levar à sua redução, mas não à sua exclusão total, pois a causa primária do dano permanece como sendo a colisão provocada pelo condutor Apelante.

IV - Da quantificação dos danos.

Por fim, os Apelantes impugnam os valores fixados na sentença, tanto quanto ao dano material quanto moral.

Quanto ao
dano material
, a sentença condenou os réus ao pagamento de R$ 8.222,50, com base nos orçamentos apresentados pelos autores. Os Apelantes, por sua vez, apresentaram em sua peça de defesa e reiteram no recurso orçamentos que totalizam R$ 5.355,20.

Em matéria de dano material, a condenação deve corresponder à efetiva extensão do prejuízo.

Embora a divergência entre os orçamentos apresentados pelas partes, observa-se que o documento apresentado pelos Apelantes com a contestação sequer indica o valor individualizado das peças necessárias aos reparos, limitando-se a um valor final deveras discrepante.

Assim, a mera apresentação de orçamento de menor valor, sem maior detalhamento, não é suficiente para infirmar a quantia fixada pelo juízo, que acolheu a documentação apresentada com a inicial, circunstância que impõe a manutenção da condenação por danos materiais no valor de R$ 8.222,50.

Quanto ao
dano moral
, o juízo
a quo
fixou a indenização em R$ 6.000,00.

Conforme exposto no tópico anterior, contudo, a culpa concorrente da vítima para o agravamento de suas próprias lesões (não uso do cinto de segurança) impõe a readequação deste valor.

Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade da culpa do ofensor (condutor inabilitado na contramão) e, por outro lado, a contribuição da vítima para o resultado lesivo (não uso do cinto de segurança), entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), reduzido, portanto, pela metade, mostra-se mais adequado para compensar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV - Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, que reduzo para o montante total de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se, no mais, todos os termos da decisão recorrida, inclusive quanto aos danos materiais e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)